Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-30.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002962-30.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL LIMA SOBRINHO

Advogado(s)
:
LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA, ADISON SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ADALIMUMAB. DOENÇA DE CROHN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
FÁRMACO POSSU
I
REGISTRO NA ANVISA E
ESTÁ
INCORPORADO AO SUS
.

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DO FEITO CONTRA QUAISQUER DOS ENTES FEDERADOS. TESE JURÍDICA RATIFICADA NO
TEMA 793 DO STF.
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO P
O
LO PASSIVO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO
DOS CUSTOS
. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de apelação cível nº
8002962-30.2019.8.05.0113
, oriundo da comarca de Itabuna,

em que figuram, como parte apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como parte apelada,
RAFAEL LIMA SOBRINHO.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e confirmar a sentença em remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 20
22.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4